Tribunal: TJMT
Processo: 1081337-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1081337-71.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: CAROLLINY MARTINS NEVES DE OLIVEIRA OTTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de professora contratada temporariamente para reconhecer o direito ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional. O ente estadual requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados. A autora, por sua vez, alega ter mantido vínculo sucessivo com a Administração Pública de 2005 a 2024, requerendo o reconhecimento da nulidade contratual e o consequente pagamento das verbas indicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso caracteriza desvirtuamento da contratação por tempo determinado e nulidade contratual, ensejando o pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se a professora contratada temporariamente tem direito ao pagamento de férias e terço constitucional conforme legislação estadual e precedentes aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vínculo temporário da autora com o Estado de Mato Grosso observou os limites previstos na legislação estadual vigente, especialmente a Lei Complementar Estadual no 600/2017, com alterações posteriores que permitiram contratações de até 30 meses, prorrogáveis em determinadas condições, não se caracterizando a nulidade contratual.
4. A ausência de contratação em 2020 evidencia descontinuidade nos vínculos, afastando o argumento de continuidade e desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.
5. O pagamento de FGTS apenas é devido em caso de nulidade contratual, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, o que não se aplica ao caso presente, uma vez que os contratos foram regularmente firmados com fundamento legal.
6. O STF, no Tema 551 da repercussão geral, estabeleceu que servidores temporários não têm direito a décimo terceiro e férias com terço constitucional, salvo previsão legal ou desvirtuamento da contratação — hipótese não caracterizada no presente feito quanto ao FGTS.
7. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação dada pela LC no 104/2002, assegura aos professores contratados temporariamente o direito a 45 dias de férias com pagamento do terço constitucional, aplicando-se ao caso da autora.
8. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), reconheceu o direito de professores temporários a 45 dias de férias acrescidos de um terço, consolidando o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
9. O Estado de Mato Grosso não demonstrou, de forma efetiva, o pagamento do terço de férias à autora, limitando-se a juntar histórico sistêmico sem documentos comprobatórios, o que justifica a manutenção da condenação nesse ponto.
10. Caracterizada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 18/11/2019, considerando a data de ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A sucessão de contratos temporários, quando respeitados os limites legais e com interrupções entre os vínculos, não configura desvirtuamento da contratação por tempo determinado nem nulidade contratual. 2. O pagamento de FGTS não é devido quando a contratação temporária está respaldada em legislação específica e não há reconhecimento de nulidade. 3. Professores contratados temporariamente no Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias com o adicional de um terço, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 do TJMT. 4. A ausência de comprovação efetiva do pagamento do terço constitucional justifica a condenação do ente público ao seu pagamento. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 3o do art. 39; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); STF, RE no 1.066.677/MG (Tema 551); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081337-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CAROLLINY MARTINS NEVES DE OLIVEIRA OTTA - CPF: 731.021.301-78 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025